Tribunal: TJMT
Processo: 1009673-90.2018.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009673-90.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), ANTONIO CARMO PIACENTE REIS - CPF: 539.199.478-00 (EMBARGADO), CELIA TAVARES REIS - CPF: 200.783.308-58 (EMBARGADO), FERREIRA BENTO IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 01.038.972/0001-38 (EMBARGANTE), AFRANIO GONCALVES COSTA - CPF: 329.475.269-53 (EMBARGANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO), SILVIA FECCHIO - ME (EMBARGANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), AFRANIO GONCALVES COSTA - CPF: 329.475.269-53 (EMBARGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO), SILVIA FECCHIO - ME (EMBARGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), ANTONIO CARMO PIACENTE REIS - CPF: 539.199.478-00 (EMBARGANTE), CELIA TAVARES REIS - CPF: 200.783.308-58 (EMBARGANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009673-90.2018.8.11.0000

EMBARGOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TERMO DE ACORDO - EXTRAÇÃO DE MADEIRAS - DESCUMPRIMENTO - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - ANUENTES PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL CONCORDARAM EM ASSEGURAR O LIVRE ACESSO DO CREDOR PARA EXTRAÇÃO DA MADEIRA - MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE - ANUENTES DEVEDORES SOLIDÁRIOS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS

Nestes segundos declaratórios, os embargantes repisam os mesmos argumentos lançados nos primeiros embargos de declaração e pretendem o rejulgamento do feito, com a reforma do v. acórdão.

Ausente omissão, contradição e obscuridade, não se pode atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, porquanto não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009673-90.2018.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTONIO CARMO PIACENTE REIS, CELIA TAVARES REIS

EMBARGADO: AFRANIO GONCALVES COSTA, SILVIA FECCHIO - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Antonio Carmo Piacente Reis e Celia Tavares Reis, e Silvia Fecchio-ME,
de acórdão proferido nos Embargos de Declaração assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TERMO DE ACORDO - EXTRAÇÃO DE MADEIRAS - DESCUMPRIMENTO - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - ANUENTES PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL CONCORDARAM EM ASSEGURA O LIVRE ACESSO DO CREDOR PARA EXTRAÇÃO DA MADEIRA - MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE - ANUENTES DEVEDORES SOLIDÁRIOS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no Acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Embargos de Declaração opostos por

Antonio Carmo Piacente Reis e Celia Tavares Reis -
Alegam que o v. acórdão restou omisso quanto ao fundamento legal da consequência do não cumprimento da obrigação de entrega de madeira pelo devedor Afrânio Gonçalves Costa, em particular, o disposto no art. 255 do CC.

Reforçam, no ponto, que é incontroverso a indisponibilidade do CC-SEMA do devedor, o que revela a impossibilidade de exploração de madeira em nome do devedor Afrânio, de sorte que a alternativa é a conversão da obrigação em pecúnia.

Requerem o provimento do recurso para o fim de sanar o vício apontado com aplicação do efeito infringente, bem assim para efeitos de prequestionamento.

Contrarrazões de Afrânio Gonçalves da Costa e Silvia Fecchio-ME. (id 7633190 e 7663171)

Embargos de Declaração opostos por Silvia Fecchio-ME
– alega que o v. acórdão incorreu em contradição ao determinar a exclusão dos embargados Antonio Carmo Piacente Reis e Celia Tavares Reis do polo passivo da execução. Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e aplicado o efeito infringente, manter os embargados no polo passivo do cumprimento de sentença.

Contrarrazões de Antonio Carmo Piacente Reis e Celia Tavares Reais (id 7693531).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020